Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735463-87.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NILTON DE SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALVA KASSIA DIAS DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada pela MMo. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0732246-33.2023.8.07.0001, proposta por NILTON DE SIQUEIRA em desfavor da agravante e da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167462191 no processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico (Implante de Válvula Aórtica Percutânea), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 50554576), a agravante suscita sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de vínculo jurídico com o agravado, haja vista que o plano de saúde foi contratado junto à UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta da agravante. Obtempera que a singularidade e a independência existente entre as cooperativas são garantidas por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), de forma que é pessoa jurídica completamente distinta da contratada. Aduz que, como a parte agravada é beneficiária da UNIMED RIO, cabe àquela operadora toda a gestão do plano, por esta razão a agravante não tem acesso nem gerencia a cobertura que lhe é inerente e a que faz jus mediante a contratação securitária. Com base nestes argumentos, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela de urgência no processo originário em relação à agravante. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 50658598, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que, embora seja certo que cada UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas fora diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Inconformado, a agravante interpôs agravo interno (ID 51597925) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e sustenta que a ilegitimidade apontada se trata de matéria de ordem pública, a qual deve ser apreciada liminarmente de acordo com o artigo 17 c/c 485, §3° do Código de Processo Civil, visto que o cerne da questão tratada nos autos envolve inexequibilidade, pela agravante, da obrigação imposta, diante da suposta ausência de relação jurídica entre a Agravante e a Agravada. Salienta que a sua ilegitimidade pode ser aferida pela própria carteirinha apresentada pela agravada. Ao final, postula a reforma da decisão monocrática para que seja concedido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 12:21:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora